Tribunal: TJDFT
Processo: 0003309-26.2001.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA – CONHECIMENTO DOS APELOS – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA ÚNICA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO PESSOAL DEVEDOR – INÍCIO EXECUÇÕES – ANTERIOR LC 118/2005 – FALÊNCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – PRESCRITOS – SÚMULA 106 DO C. STJ – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDAS – EXTINÇÃO PROCESSOS – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.
2. Procede-se ao julgamento simultâneo de apelações aviadas em desfavor de Sentença que reconheceu o advento da prescrição e julgou extintos os créditos tributários relativos às execuções fiscais apensadas junto ao Juízo de origem e associadas em sede recursal.
3. Operada a constituição definitiva dos créditos tributários relativos a todas as execuções fiscais sub judice no período entre 1995 e 1998, bem como distribuídas as ações entre 1999 e 2001, a determinação judicial de citação do Executado nos respectivos anos não possuía o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, porquanto anterior à vigência da Lei Complementar no 118/05.
4. A prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor. Inteligência da redação original do inciso I, Parágrafo Único, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, incidente às execuções iniciadas antes das inovações trazidas pela Lei Complementar no 118/2005.
5. O comparecimento espontâneo do Executado nos autos após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde a constituição definitiva dos créditos tributários enseja o reconhecimento de sua prescrição.
6. O processamento da falência do Executado não constitui causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, uma vez que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento (Art. 187 do Código Tributário Nacional).
7. A ausência de falha atribuível ao Poder Judiciário na efetivação da citação do Executado, que restou obstada por pedido da Fazenda Pública de suspensão do processo, afasta a incidência da Súmula n. 106 do C. Superior Tribunal de Justiça.
8. O reconhecimento judicial da prescrição direta do crédito tributário atrai a incidência do princípio da sucumbência e impõe ao Credor o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
9. Apelação Cível desprovida.